Tribunal: TJDFT
Processo: 0700660-97.2022.8.07.0005
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-13
Data de publicação: 2024-02-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. OBSCURIDADE. CONTRADIÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA. PROVENTOS INTEGRAIS. ACIDENTE DE TRABALHO. NEXO CAUSAL NÃO VERIFICADO. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO.
1. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio do qual se busca sanar vícios da decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade. Assim, esta via recursal foi concebida com a específica finalidade de promover a integração do ato impugnado, e não como instrumento impróprio de revisão.
2. Restou expressamente consignado no acórdão que a doença incapacitante foi ocasionada por ameaças praticadas pelo ex-namorado da embargante, circunstância que não guarda qualquer relação, direta ou indireta, com as funções exercidas como agente administrativo. Desse modo, ausente o nexo causal entre a patologia desenvolvida e o desempenho das atribuições do cargo público, e não sendo o caso de doença grave prevista em lei, não há que se falar da concessão de aposentaria por invalidez com proventos integrais.
3. Na hipótese, o que a embargante pretende é o reexame da matéria, o que não se admite pela via recursal eleita, já que os embargos de declaração não podem ser utilizados como sucedâneo de recurso.
4. Quanto à alegada necessidade de prequestionamento, segundo o disposto no art. 1.025, do CPC, “consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.
5. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.